Tribunal: TCU
Processo: 028.801/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9096/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.801/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline de Alcantara Magnani Bezerra (XXX.092.161-XX); Bruno Dias Barreiro (XXX.825.160-XX); Cecilia de Souza Paiva (XXX.192.083-XX); Daniela da Rosa Nunes (XXX.826.130-XX); Fabricio Tomaz Alves (XXX.935.801-XX); Ingrid Franca de Santana Ramalho (XXX.529.494-XX); Leonardo Paim Nicolau da Costa (XXX.983.057-XX); Raquel de Souza Rodrigues (XXX.554.039-XX); Thiago Maciel Rego (XXX.142.041-XX); Wilma Bastos Souza de Souza (XXX.115.372-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.